Tribunal: TJES
Processo: 5002748-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002748-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002748-86.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A, FLAVIA CALMON RANGEL TEIXEIRA - ES31629-A

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI

face à decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, nos autos da
Ação
de Execução

Fiscal
proposta pelo
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Ante a proposição da ação, determinou o Magistrado que a empresa e seus sócios fossem citados para pagar a dívida em 05 dias ou para o cumprimento das formalidades legais de praxe.

Esgotados os meios de busca de bens à penhora, o processo foi suspenso por um ano, a pedido do Agravado.

Em momento futuro o Sócio Rusimar Antonio Brumatti, neste ato Agravante, atravessa pedido de Exceção de Pré-Executividade, alegando ser ilegítimo para figurar no polo passivo, considerando que o inadimplemento tributário decorre da Pessoa Jurídica, não podendo ser confundido com seus sócios, além do fato de não ter sido intimado ou sequer notificado nos autos do procedimento fiscal.

Diante das alegações do ora Agravante, o Juiz “a quo” acolheu o pedido de ilegitimidade passiva julgando extinto o feito sem resolução de mérito em relação ao sócio Rusimar Antonio Brumatti (ID 1286659, evento 8, fl. 47).

Em sede de Embargos de Declaração, o Agravante alegou omissão do Magistrado, por julgar o feito extinto sem resolução de mérito e não se manifestar quanto aos honorários advocatícios devidos pelo ente político.

Apresentadas Contrarrazões aos Embargos de Declaração, a ora Agravada alegou não permear omissão sobre a decisão atacada.

Alegou ainda, que o cabimento de honorários para o caso em análise está suspenso por determinação do STJ sobre o tema 961, devendo o julgamento, apenas do ponto referente à fixação de honorários permanecer sobrestado, até ulterior decisão da Corte Superior.

No julgamento dos Embargos de Declaração (ID 1286659, evento 8, fl. 69), o Magistrado conheceu do recurso e a ele deu provimento nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, arbitrando honorários em favor do causídico, no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Inconformado com o valor arbitrado face ao dispositivo indicado, fora interposto o presente Agravo de Instrumento (ID 1286623, evento 02, fl. 01, acompanhado de contrarrazões apresentadas pelo Agravado (ID 1536989, evento 12, fl. 01).

É o relatório.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, na forma estabelecida no art. 117, §4º da LC 234/2002
1
, DETERMINO a redistribuição do presente recurso a mim, para fins de regularização da relatoria, no Sistema de Segunda Instância.

PEÇO DIA

para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE

o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória/ES, 07 de março de 2022.

des. raphael americano câmara

RELATOR

1
Art. 117 - Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

§ 4º - Em caso de aposentadoria de Desembargador, o sucessor receberá todos os processos do antecessor, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

500
2748-86
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI,

face à decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, nos autos da
Ação
de Execução

Fiscal,
proposta pelo
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Ante a proposição da ação, determinou o Magistrado, que a empresa e seus sócios fossem citados para pagar a dívida em 05 dias ou para o cumprimento das formalidades legais de praxe.

Esgotados os meios de busca de bens à penhora, o processo foi suspenso por um ano, a pedido do Agravado.

Em momento futuro o Sócio Rusimar Antonio Brumatti, neste ato Agravante, atravessa pedido de Exceção de Pré-Executividade, alegando ser ilegítimo para figurar no polo passivo, considerando que o inadimplemento tributário decorre da Pessoa Jurídica, não podendo ser confundido com seus sócios, além do fato de não ter sido intimado ou sequer notificado nos autos do procedimento fiscal.

Diante das alegações do ora Agravante, o Juiz “a quo” acolheu o pedido de ilegitimidade passiva julgando extinto o feito sem resolução de mérito, em relação ao sócio Rusimar Antonio Brumatti (ID 1286659, evento 8, fl. 47).

Em sede de Embargos de Declaração, o Agravante alegou omissão do Magistrado, por julgar o feito extinto sem resolução de mérito e não se manifestar quanto aos honorários advocatícios devidos pelo ente político.

Apresentadas Contrarrazões aos Embargos de Declaração, a ora Agravada alegou não permear omissão sobre a decisão atacada.

Alegou ainda, que o cabimento de honorários para o caso em análise está suspenso por determinação do STJ sobre o tema 961, devendo o julgamento, apenas do ponto referente à fixação de honorários permanecer sobrestado, até ulterior decisão da Corte Superior.

No julgamento dos Embargos de Declaração (ID 1286659, evento 8, fl. 69), o Magistrado conheceu do recurso e a ele deu provimento nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, arbitrando honorários em favor do causídico, no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Inconformado com o valor arbitrado face ao dispositivo indicado, fora interposto o presente Agravo de Instrumento (ID 1286623, evento 02, fl. 01, acompanhado de contrarrazões apresentadas pelo Agravado (ID 1536989, evento 12, fl. 01).

É o relatório.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade contidos nos artigos 1.015 e subsequentes do CPC, passo a me manifestar.

Inicialmente, é imperioso asseverar que, muito embora a Agravada tenha alegado que o STJ determinou o sobrestamento dos casos em que se discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, especificamente quando o sócio é excluído do polo passivo e a execução fiscal não é extinta - tema 961/STJ, certo é que a Corte da Cidadania já evoluiu no enfrentamento do tema no seguinte sentido:
"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

Fixado o entendimento quanto ao cabimento dos honorários advocatícios, o mérito deste Agravo permeia sobre o valor arbitrado pelo Juiz “a quo”, fundamentado no art. 85, § 8º, do CPC. Vejamos o que dispõe o dispositivo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Assim se pronunciou o Magistrado em sua Decisão para fixação dos honorários,
ipsis litteris
:

CONDENO o Exequente/Excepto ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do sócio excluído, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC/15, o qual arbitro em R$1.000,00 (um mil reais),
considerado o labor do causídico e o valor da causa.

Temos aqui, como questão a ser enfrentada, a utilização do § 8º para considerar o valor da causa.

Partindo da fundamentação utilizada, não me parece plausível arbitrar o valor de R$1.000,00 (mil reais) para Ação de Execução Fiscal que tem como valor consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa 02808/2011 R$93.553,11 (noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e onze centavos). Nesse sentido, o valor da causa em 2011 é aquele constante na certidão e que portanto, não se faz desconhecido, inestimável ou irrisório, afastando de pronto o § 8º, do art. 85, do CPC.

Ademais, considerando figurar no polo ativo da execução a Fazenda Pública não seria outro o parágrafo a ser aplicado, senão o § 3º, do art. 85, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Dito isto, é incontestável a aplicação dos dispositivos acima citado, após verificados os requisitos estabelecidos no § 2º. Ou seja, estando o proveito econômico dentro da faixa de 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários deverão ser fixados entre dez e vinte por cento deste, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Salienta-se por oportuno que "[...] os §§ 2º e 8º art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa
e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

É a orientação sedimentada por este egrégio Tribunal:

[...] o arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual. [...]
Destarte,
o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando
: (i) não houver condenação
ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório
; e (ii)
o valor atualizado da causa for muito baixo
[...]” (TJES, Apelação n.º 024160134912, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

Portanto,
a
fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é medida de
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

[...]
Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que
não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o que não se revela no caso em apreço
[...] (TJES, Apelação n.º 024140275256, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 09/11/2021, DJ 02/12/2021).

No caso em análise, seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC: não havendo condenação; e

não sendo o
proveito econômico
inestimável ou irrisório
, como prevê o art. 85, §8º, do CPC,
d
eve ser utilizado como parâmetro de fixação
de honorários advocatícios de sucumbência
o proveito econômico (
que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa
, ou seja,
a importância do crédito tributário atualizado
à época do ajuizamento da demanda em

R$93.553,11
(noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e onze centavos)
, consoante,
friso,
a ordem de preferência estabelecida
no citado dispositivo legal
.

Assim, não tendo a sentença conteúdo condenatório pecuniário, o parâmetro deverá corresponder ao proveito econômico atualizado (atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$93.553,11), pois não se mostra inestimável nem irrisório, segundo a dicção legal. Por outro lado, sendo a demanda de média complexidade, não dando fim ao mérito da insurgência e com duração de pouco mais de dez anos, fixo a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (que, “in casu”, reitero, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
a importância do crédito tributário atualizado
à época do ajuizamento da demanda em

R$93.553,11
(noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e onze centavos)
, sendo o valor atualizado até 200 (duzentos) salários-mínimos, como já consignado pelo Agravante em sua peça recursal (ID 1286623, evento 02, fl. 14):

Por outro lado, ainda que se admitisse que o § 8.º do art. 85 do CPC autorizaria a aplicação da equidade nas demandas cujo proveito econômico seja elevado, O QUE SE COGITA APENAS A TÍTULO DE ARGUMENTAÇÃO, verifica-se que esse também não seria o caso dos autos,
visto que o valor atualizado do proveito econômico obtido é de R$ 208.406,14 [duzentos e oito mil, quatrocentos e seis reais e quatorze centavos], equivalente a 189 [cento e oitenta e nove] salários mínimos3 , que sequer supera a primeira faixa prevista no §3.º do art. 85 do CPC
[I. mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos].

Diante do exposto,
C
ONHE
ÇO

do Agravo de Instrumento interposto por
RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI

e a ele
D
OU

PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida, a fim de majorar a verba honorária de sucumbência a ser suportada pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
passando de R$1.000,00 para 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido atualizado (que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja, a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em
R$93.553,11
), consoante art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

500
2748-86
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
RUSIMAR ANTONIO BRUMATTI

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

GRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE
.
EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO
FISCAL QUE NÃO É
EXTINTA
.
APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º, DO ART. 85, DO CPC
.

1. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." (STJ, REsp 1.764.349/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães).

2.
a
fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício[...]
Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que
não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o que não se revela no caso em apreço
[...] (TJES, Apelação n.º 024140275256, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 09/11/2021, DJ 02/12/2021).

3.Não tendo a sentença conteúdo condenatório pecuniário, o parâmetro deverá corresponder ao proveito econômico atualizado (atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$93.553,11), pois não se mostra inestimável nem irrisório, segundo a dicção legal.

4. Sendo a demanda de média complexidade, não dando fim ao mérito da insurgência e com duração de pouco mais de dez anos, fixo a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$93.553,11
, sendo o valor atualizado até 200 (duzentos) salários-mínimos.

5. Recurso
CONHE
CIDO
e
PROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.